Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745315-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar às requeridas que autorizem e custeiem o tratamento oncológico prescrito à autora, incluindo todos os procedimentos e medicamentos necessários, conforme os laudos médicos anexados, fixando prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, o que ensejou a interposição de agravo interno pela agravante. Ambos os recursos foram inclusos para julgamento simultâneo, na pauta do dia 10 de dezembro de 2024 (certidão de ID 66472475). Por meio da petição de ID 66482344, o patrono da agravada informa seu óbito ocorrido em 18/11/2024, solicitando adoção das providências cabíveis. Nesse contexto, e considerando que o objeto dos recursos é tão somente a suspensão da tutela de urgência deferida que, por sua vez, determinou o fornecimento imediato do medicamento e demais procedimentos necessários para o tratamento oncológico prescrito à autora, faz-se necessária a intimação da parte agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito de ambos os recursos, não verificado por este Relator. Dessa forma, determino a retirada dos recursos de pauta. Ato contínuo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento de ambos os recursos, diante da notícia do falecimento da beneficiária agravada. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator